Tribunal: TJES
Processo: 5001198-85.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001198-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PACIENTE PAI. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR. CRIANÇAS SEM FAMILIARES E EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO ESTATAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E TRÁFICO COM UTILIZAÇÃO DA PRÓPRIA CASA. USO INADEQUADO DE DROGAS LÍCITAS E ILÍTICAS. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo ação de destituição de poder familiar em face do Paciente, não é possível que se utilize sua indispensabilidade para cuidado das crianças que o Estado, por outras razões e de outras formas, visa a tutelar.

2. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5001198-85.2023.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO DO PACIENTE:ARILTON BATISTA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em cautelares diversas ou em prisão domiciliar.

Em suas razões, o Impetrante alegou que o Paciente é pais de duas crianças que não são cuidadas pela mãe e que residem com ele. Além disso, essas crianças teriam transtornos (TDAH e TEA) que demandariam maiores cuidados e que, por essa razão, sua permanência em casa seria de imperiosa importância.

Durante o procedimento abreviado deste
habeas corpus
foram empreendidas tentativas junto ao Juízo de primeiro grau para que se apurasse a alegada indispensabilidade do Paciente em relação às crianças. Nas últimas informações prestadas por aquele Juízo, foi dito que "até a presente data não foi encaminhada resposta em relação ao oficio expedido ao Conselho Tutelar, a fim de verificar a situação dos menores Eduardo Barbosa de Oliveira e Kauan Barbosa de Oliveira, filhos do paciente, registrando que foi cobrada resposta, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias".
No entanto, o Impetrante foi capaz de trazer, junto de singelo memorial, documentos comprobatórios de ação de destituição do poder familiar movida em desfavor do Paciente - que já é o último elo familiar para as crianças. Como consta da ata de audiência presidida pela Exma. Juíza de Direito Letícia Nunes Barreto, as crianças estão em acolhimento institucional "tendo em vista a ausência de qualquer possibilidade de reintegração ao genitor (porque preso) ou família extensa".

Acontece que já está em andamento ação de destituição do poder familiar que, como sabemos, não toma por pressuposto o fato de o Paciente estar preso preventivamente em decorrência da ação penal originária - cuja denúncia está circunscrita somente ao tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06
. Do que pude extrair dos documentos que me foram apresentados por ocasião deste
habeas corpus
, o Paciente foi condenado pela prática de violência doméstica contra a mãe de seus filhos, ao chegar embriagado em casa e desferir-lhe socos no rosto. Para além disso, o Paciente disse

na esfera policial,
estando acompanhado de advogado
, declaração às fls. 53 e 55, [...]
que
todo final de semana faz uso de cocaína e de bebida alcoólica
e
que, sempre que vai trabalhar na praia, seus filhos ficam com a tia da mãe das
crianças, uma cuidadora, dizendo que, neste momento, seus filhos estão com a
cuidadora. Assim sendo, entendo que a pessoa que faz uso de cocaína e de bebida
alcoólica, todo final de semana, não está cumprindo de forma correta com suas
obrigações em relação aos filhos, ficando demonstrando que o acusado está
deixando os filhos desamparados.

Muitos elementos indicam que o argumento utilizado pelo Impetrante para obtenção do relaxamento da prisão preventiva não encontra nenhum respaldo, sobretudo porque neste momento as crianças estão sob acolhimento institucional, com guarda judicial atribuída à Coordenadora da Casa Nova Vida.

Como destacado pela Procuradoria de Justiça:

Embora o paciente se enquadre, teoricamente, na hipótese
prevista nos incisos III e VI do artigo 318, do CPP, as circunstâncias fáticas em
que se deram sua prisão demonstram que a substituição pretendida vai na
contramão da finalidade almejada pelo legislador.
Isso porque, consoante se infere do caderno processual, o paciente
foi preso por praticar o tráfico de ilícito de entorpecentes na frente de sua
residência, sendo, ainda, apreendidas drogas no interior de tal imóvel.
Diante de tal contexto, é de fácil conclusão que o coacto apresenta
risco à sua prole, motivo pelo qual, em um juízo de ponderação, a permanência
das crianças em abrigo se mostra mais eficaz a efetivação dos seus direitos e
garantias.

Diante das razões acima expostas,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.